Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-39.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. ARTIGO 435 DO CPC. SEPARAÇÃO DE FATO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL DOADO AO CASAL. COMUNICABILIDADE. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ARTIGO 373, INC. I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a alegada nulidade da sentença em razão da pretensa ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e b) a eventual desconformidade entre a conclusão adotada pelo Juízo singular e o conjunto probatório constante nos presentes autos em relação aos bens imóveis.
2. De acordo com a regra prevista no art. 435 do CPC os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). A juntada de documentos posteriormente só é admissível se forem "novos", ou na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno; ou ainda, se destinados à prova de fatos posteriores ao proferimento da sentença. 2.1. A ré limitou-se a trazer os novos documentos apenas por ocasião da manifestação final e da apelação, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, pois são anteriores à propositura da presente demanda. 2.2. Nos moldes dos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, é atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à sua elucidação, zelando sempre para que a dilação probatória seja realizada sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). 2.3. O Juízo singular entendeu que as provas juntadas aos autos eram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, de modo que não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa, bem como de ausência de fundamentação da sentença.
3. A questão controvertida, no caso, portanto, refere-se à definição da titularidade dos imóveis adquiridos pelo de cujus na constância do casamento.
4. Em relação ao imóvel doado em favor do casal, durante a constância do casamento, convém destacar que, em regra, o regime da comunhão parcial determina a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1658 do Código Civil, excetuando-se aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os sub-rogados em seu lugar, de acordo com a regra prevista no art. 1659, inc. I, do Código Civil. 4.1. O art. 1660, inc. III, do Código Civil, prevê que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. 4.2. No caso em exame verifica-se que o imóvel foi doado pelo Distrito Federal à apelante e ao de cujus durante a constância do casamento, situação que se amolda à hipótese prevista no dispositivo legal mencionado.
5. Em relação ao outro bem imóvel em questão, não foram trazidos aos presentes autos elementos de prova que demonstrem a titularidade e o momento da alegada aquisição. 5.1. A sistemática da distribuição do ônus da prova prevista na norma do art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 5.2. No caso o autor não trouxe aos presentes autos os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados na causa de pedir.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.